Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-90.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos “(...) para declarar pago o valor do contrato de empréstimo entre as partes, devendo o Banco Votorantim dar baixa no boleto de quitação do contrato de financiamento(...)”.
3. Conforme exposto na inicial, a autora/recorrida solicitou a emissão de boleto para quitação de financiamento de veículo automotor, que apresentava 5 parcelas em atraso. Relata que, a despeito de ter sido realizado o pagamento, no dia 22.04.2024 recebeu ligação de empresa de cobrança que afirmou que o débito ainda estaria em aberto, vindo posteriormente a tomar conhecimento de que se tratava de boleto falsificado.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que restou evidente a falha na prestação de serviços, uma vez que o sistema do recorrente permitiu que terceiro tivesse acesso aos dados cadastrais da recorrida, e emitisse o boleto para pagamento, perpetrando a fraude, o que exclui a culpa exclusiva da vítima ou a atribuição de responsabilidade a terceiros, ensejando o dever de reparar os danos causados à consumidora.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que em nenhum momento a recorrida juntou qualquer tipo de negociação, seja por conversas do aplicativo “WhatsApp” ou ligação, não sendo comprovado por nenhum meio como teria a recorrida obtido o suposto boleto. Aduz que a conversa juntada aos autos não demonstrou nenhuma negociação e tampouco o envio do boleto, somado ao fato de que a recorrida não teria contatado os canais oficiais do banco credor. Com isso, defende a existência de excludente de responsabilidade, fundada na culpa exclusiva da vítima.
6. Contrarrazões ao ID 70178981.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se teria havido falha na prestação do serviço provido pelo banco recorrente.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega ser parte ilegítima, uma vez que não teria responsabilidade sobre os danos, porquanto não emitiu o boleto objeto da lide. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, a análise probatória relativa aos fatos imputados ao recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. Além disso, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Contudo, no caso específico dos autos, o conjunto probatório não evidencia falha na prestação do serviço, especialmente no que tange à segurança dos dados pessoais da recorrida. Isso porque o conjunto probatório, sobretudo o comprovante de pagamento de ID 70177553, e boletim de ocorrência de ID 70177545 denotam que a recorrida não acessou os canais oficiais do credor e tampouco conferiu o beneficiário do pagamento, antes de concluir a transação. Cumpre destacar que, com base nas regras de experiência, o número utilizado pela recorrida como meio de contato destoa do padrão numérico utilizado por bancos.
12. Universalizar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na teoria do fortuito interno, em razão do risco integrar a atividade econômica, é fazer tábua rasa aos preceitos basilares da responsabilidade civil, esquecendo-se do mínimo, qual seja, conduta, ainda que omissiva. Ao contrário, as regras de experiência demonstram que há validador de boletos nos “sites” oficiais, a fim de evitar que o consumidor seja vítima de fraudes de criminosos, que praticam estelionato pela “internet”. Portanto, diante do mínimo lastro probatório da conduta omissiva da recorrida, na hipótese dos autos, há fortuito externo que rompe o nexo causal, em razão de ato de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC (Acórdão 1838757, 0748301-14.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relatora Designada: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26.03.2024, publicado no DJe: 12.04.2024).
13. Outrossim, apresenta-se precedente do STJ sobre o tema: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social" - REsp 2.015.732/SP, julgado em 20.6.2023, DJe de 26.6.2023.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado:
Art. 14, §3o, II, do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas:
Súmula 479 do STJ.
STJ, REsp 2.015.732/SP, julgado em 20.6.2023, DJe de 26.6.2023.
Acórdão 1838757, 0748301-14.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relatora Designada: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26.03.2024, publicado no DJe: 12.04.2024.